Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. DOSIMETRIA. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. CULPABILIDADE NEGATIVADA. USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes de violência doméstica, via de regra, perpetrados no ambiente familiar, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, especialmente se em sintonia com os demais elementos de prova, constituindo fundamento suficiente para justificar a condenação.

2. É pertinente e adequada a valoração negativa da culpabilidade quando os crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher são praticados na presença de filhos menores, especialmente diante do abalo emocional e o temor das crianças em relação ao ofensor.

3. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que o réu fez uso de uma faca para praticar o crime de lesão corporal contra a vítima, situação que indica maior reprovabilidade da conduta, justificando, assim, o aumento da pena-base.

4. De acordo como entendimento jurisprudencial desta Corte, considera-se a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para o cálculo da pena-base, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.

5. Recurso conhecido e não provido.